Tribunal: TJES
Processo: 5006176-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006176-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IZABELLA ALMEIDA SILVEIRA

COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO COM CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INDISPENSABILIDADE MATERNA.

1. A decisão combatida se encontra devidamente fundamentada, amparando a necessidade do cárcere na gravidade concreta da conduta, traduzida na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

2.
Nessa linha, “
é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara Criminal que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar
” (Processo nº. 5014670-56.2023.8.08.0000, Habeas Corpus, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

3. Nos termos do art. 318-A, do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

4. Paciente que é mãe de uma criança de 07 (sete) anos, o que o faz comprovar por meio de certidão de nascimento que acompanha a Inicial. Além disso, conforme documento apresentado, o filho necessita de cuidados especiais, já que possui transtorno de atividade, atenção e cognição.

5. Presunção de indispensabilidade da presença materna no caso concreto, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

6. Concessão, em parte, da ordem.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da E. Relatora para ratificando a medida liminar (ID 8336606), substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e, com base no art. 318-B, estabelecer as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, inclusive no que concerne ao desenvolvimento dos filhos;2) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização; 3) utilização de monitoração eletrônica.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IZABELLA ALMEIDA SILVEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do auto de prisão em flagrante de nº. 0001067-17.2024.8.08.0048 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 35, e art. 40, III, da Lei 11.343/06.

A impetrante aduz, em breve síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, posto que não indicou elementos capazes de demonstrar o risco da manutenção da liberdade.

Aponta, ainda, que a paciente possui um filho de 07 (sete) anos que necessita de cuidados especiais. Requer, à vista disso, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Decisão de ID 8336606 concedendo em parte o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8802290).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8827951), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IZABELLA ALMEIDA SILVEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do auto de prisão em flagrante de nº. 0001067-17.2024.8.08.0048 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 35, e art. 40, III, da Lei 11.343/06.

A impetrante aduz, em breve síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, posto que não indicou elementos capazes de demonstrar o risco da manutenção da liberdade.

Aponta, ainda, que a paciente possui um filho de 07 (sete) anos que necessita de cuidados especiais. Requer, à vista disso, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivo suficiente para alterar o posicionamento exarado em sede liminar.

Sustenta o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação baseada em dados concretos.

Transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos guardas municipais, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamentos de alto poder lesivo, carregadores, munições, balança de precisão e anotações do tráfico de drogas. Ademais, a reiteração delitiva dos indiciados BRUNO e JONES demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II (JONES), todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória

Da análise da decisão, observo que a julgadora tece detalhada fundamentação, justificando o cárcere na gravidade concreta da conduta, traduzida na
“
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos”
.

De fato, o auto de apreensão e o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas demonstram a a elevada quantidade e variedade de material ilícito, sendo que o acervo de entorpecentes compreende: 593 (quinhentos e noventa e três) pinos de cocaína; 3 (três) sacolas contendo 989 gramas de cocaína; 16 (dezesseis) pedras de crack; 2 (dois) tabletes de crack; 5 (cinco) barras de "haxixe"; 12 (doze) buchas de maconha; 1 (um) tablete de maconha e 12 (doze) unidades contendo a substância conhecida como ecstasy (ID 43001074 do processo referência).

Nessa linha, “
é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara Criminal que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar
” (Processo nº. 5014670-56.2023.8.08.0000, Habeas Corpus, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

Presentes a prova da existência do crime e indícios de autoria, bem como devidamente constatada a periculosidade da paciente, afigura-se inviável a revogação da prisão preventiva.

De outro lado, devo destacar que a paciente é mãe de uma criança de 07 (sete) anos, o que o faz comprovar por meio de certidão de nascimento que acompanha a Inicial.

Além disso, conforme documento apresentado, o filho necessita de cuidados especiais, já que possui transtorno de atividade, atenção e cognição (CID F910/F70).

Nos termos do art. 318-A, do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Muito embora a jurisprudência caminhe no sentido de que “
é inviável o deferimento de prisão domiciliar à paciente que prática o crime de tráfico de drogas dentro de sua própria residência, onde estão seus filhos menores (...)”
(HC n. 461.859/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 10/10/2018), não vislumbro que a traficância estava sendo exercida na residência da paciente e com exposição da criança.

Da análise do Boletim Unificado, observo que a prisão em flagrante ocorreu no bairro Lagoa de Jacaraípe, tendo a paciente afirmado em sede policial que estava apenas passando o fim de semana na casa de Bruno, seu namorado e coautor.

Além disso, o impetrante apresenta comprovante de residência, sendo que, conforme o documento, a paciente reside em outro bairro (São João/Serra).

Nesse cenário, considerando que o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação detalhada e é feita de forma excepcional, reputo que deve prevalecer a presunção da indispensabilidade da presença materna.

Ante o exposto,
CONCEDO EM PARTE
a ordem postulada para, ratificando a medida liminar (ID 8336606), substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e, com base no art. 318-B, estabelecer as seguintes medidas cautelares:
1)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, inclusive no que concerne ao desenvolvimento dos filhos;
2)
proibição de ausentar-se da comarca sem autorização;
3)

utilização de monitoração eletrônica.

É como voto.